Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA OPORTUNIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. COMINAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo a própria instituição financeira, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, autorizado administrativamente que o devedor fiduciante realizasse o pagamento dos valores em atraso, bem como informado ao consumidor que, após o pagamento, seria dada baixa dos débitos no sistema, afigura-se ausente a mora e, por conseguinte o interesse processual, sendo imperativo o reconhecimento da perda superveniente do objeto da lide.
2. Fixada a multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação de devolver o veículo apreendido, não se vislumbra excesso na cominação, tendo em vista o valor do bem em disputa (R$ 32.062,76), a premência do cumprimento da medida, ante o risco de o consumidor de ficar impedido de utilizar o automóvel, e a notória capacidade econômica da instituição financeira autora.
3. Se a autora pretendia oportunizar a purgação da mora administrativamente, poderia ter aguardado antes de ajuizar a ação de busca e apreensão do veículo e, ainda que assim não fosse, teve tempo hábil para desistir da demanda antes do aperfeiçoamento da relação processual pela citação e apreensão do bem, porém não o fez. Feitas essas considerações, reconheço que a autora deu causa à propositura ação e deve arcar com honorários advocatícios (CPC/2015 85 § 10).
4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema 1076/STJ). No caso, o valor atribuído à causa é de R$ 32.062,76, não podendo ser tido como irrisório ou muito baixo (CPC/2015 85 § 8o), o que impede o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
5. Negou-se provimento ao apelo.